Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-21.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001223-21.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANASTACIA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Nos termos da petição acostada ao ID 56353026, a autora/apelada manifesta a sua concordância com a proposta de acordo trazida pelo réu/apelante, BANCO BRADESCO S/A, ao ID 54868310. Diante disso, intime-se o apelante para comprovar o pagamento da avença, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando os comprovantes dos depósitos nas contas bancárias informadas pela autora. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de homologação do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora